Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743130-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINELLI AGRAVADO: ALCEMIR MILEN DA SILVA, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINELLI contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0743081-46.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ALCEMIR MILEN DA SILVA, declinou da competência. O Preparo foi recolhido (ID 64966461) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora